Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713421-74.2019.8.07.0003 RECORRENTE: EUNICE ALVES FERREIRA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CAESB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. HIDRÔMETRO. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEITURA. VAZAMENTO. INTERNO. RESPONSABILIDADE. CONSUMIDOR. COBRANÇA. REGULARIDADE. DANO MORAL. AUSENTE. 1. É regida pelo Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a concessionária do serviço de fornecimento de água e o consumidor. 2. A concessionária do fornecimento de água responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de vícios ou defeitos na prestação de seus serviços. 3. Sendo patente a hipossuficiência, tanto técnica quanto econômica, do consumidor frente à concessionária de fornecimento de água, para a produção da prova necessária à demonstração da regularidade da medição da quantidade de água fornecida, a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é medida que se impõe. 4. Por ser o juiz destinatário da prova cabe-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, podendo, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 5. Demonstrados nos autos, tanto a regularidade das medições realizadas quanto a existência de vazamentos nas instalações hidráulicas internas do imóvel do consumidor, o correspondente reconhecimento da regularidade da cobrança promovida é medida que se impõe. 6. Nos termos do artigo 11 da Resolução 14/2011 da ADASA, “é de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos”. 7. Inexistente qualquer irregularidade na conduta da fornecedora não há se falar em dano moral. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a necessidade de inversão do ônus da prova para demonstrar o consumo de água excessivo quando em cotejo com a média mensal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Isso porque é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Não se verifica interesse recursal quando a pretensão do recorrente alinha-se à conclusão adotada no acórdão recorrido.” (AgInt no REsp 1869871/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Na hipótese concreta, é evidentemente inútil a perícia técnica do hidrômetro da apelante/autora, pelo fato de os meses em que controvertidas as medições remontarem aos anos de 2015 a 2017, bem como em razão de medições posteriores a essas não terem qualquer alegação de desconformidade, o que, por si só, demonstra a inexistência de qualquer defeito no hidrômetro” (ID 16481428), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009